Tribunal: TJMT
Processo: 1005457-69.2021.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005457-69.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONIS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 000.732.311-50 (APELANTE), FERNANDO RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 329.316.971-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ART. 155,
CAPUT
, DO CP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
.
REQUERIDA A

SUS
PENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM FACE DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
PREQUESTIONAMENTO
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, e ao pagamento de multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). O réu, em suas razões recursais, pugnou pela absolvição, alegando insuficiência de provas quanto à autoria delitiva e ausência de dolo, além de pleitear isenção do pagamento de custas processuais, sob o fundamento de hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. A
s

questões
controvertida
s
consiste
m
em:

(i) verificar a suficiência probatória para a manutenção da condenação criminal;

(
ii
) avaliar a possibilidade de isenção ou suspensão do pagamento de custas processuais em razão da hipossuficiência do réu
;

e

(
iii
)
prequestionar
expressamente os dispositivos legais invocados na decisão.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitiva foram devidamente comprovadas por meio do depoimento da vítima e das declarações de testemunhas, corroborados pela apreensão da
res furtiva
em posse do acusado. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica, pois os elementos probatórios são coesos e suficientes para a manutenção do édito condenatório.

4. A negativa de autoria apresentada pelo réu em juízo carece de elementos de corroboração, restando isolada e em descompasso com o conjunto probatório.

5. Quanto às custas processuais, a condenação decorre de previsão legal (art. 804 do CPP), sendo incabível a sua isenção. Contudo, conforme o art. 98, § 3o, do CPC/2015, é possível a suspensão da exigibilidade da obrigação pelo prazo de 5 anos, a critério do Juízo da Execução.

6.
Os dispositivos legais invocados foram integralmente
prequestionados
e analisados na fundamentação deste julgamento.

IV. Dispositivo e tese

7
. Apelação criminal desprovida.

Teses de julgamento:

“1. A materialidade e a autoria do crime de furto simples restam comprovadas quando há coesão entre os depoimentos da vítima e testemunhas, corroborados por elementos objetivos como a apreensão do objeto subtraído
na posse do réu
.

2. A hipossuficiência financeira não isenta o réu do pagamento de custas processuais, mas admite a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de
cinco
anos, conforme previsão legal.

3.
Os dispositivos legais invocados foram integralmente
prequestionados
e analisados na fundamentação deste julgamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, caput; CPP,
arts
. 156 e 804; CPC/2015, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Orientativo no 08, DJE 11/04/2017; STJ,
AgRg
no
AREsp
1150749/MS, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro,
DJe
05/04/2018.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: JONIS RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata
-se de recurso de apelação criminal interposto
por
JONIS RODRIGUES DA SILVA

em face da
sentença proferida
pelo
d.
J
uízo da
2a Vara Criminal da
C
omarca de Barra do Garças
/MT
nos autos da ação penal
1005457-69.2021.8.11.0004
,

que o
condenou

pela prática do delito tipificado
n
a norma penal incriminadora
d
o
art.
15
5,

caput
,

do
Código Penal
,
à
pe
na

de
01 (um) ano de reclusão
, no regime inicial
aberto
,

s
ubstituída por uma sanção restritiva de direito
s

a ser definida pelo Juízo da Execução
, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, cada qual na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais
disponíveis no ID
241244756
,
subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual,
o acusado invoca o brocardo jurídico
in dubio pro reo
e pugna pela
absolvição

sob o enfoque da
fragilidade probatória
.

Subsidiariamente, requer a
isenção das custas processuais
, ante a sua hipossuficiência financeira
e, p
or fim, prequestiona a matéria debatida.

Em
sede
de

contrarrazões
vistas no ID
241244759
,
a Acusação

rechaça
os argumentos
defensivos
e
requer
seja n
egado provimento ao apelo.

Já nesta instância revisora, manifestou-se a i.
Procuradoria
-
Geral de Justiça no parecer de
ID
250387684, em que opina pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V
O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo

(ID
241244764
)
, foi
interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada e necessária

para se atingir o fim colimado, pelo que, uma vez preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
da presente apelação.

Conforme consta na denúncia, no dia
26 de fevereiro de 2017
, em horário não determinado, em uma construção situada na Rua Beira Rio, s/no, ao lado do condomínio do Dr. Paulo Lacerda, Bairro Setor João Rocha, no Município de Pontal do Araguaia-MT, termo
da
Comarca de Barra do Garças-MT,
JONIS RODRIGUES DA SILVA
subtraiu, para si, com fim de assenhoramento definitivo, um rolo de tela alambrado de 35 metros de comprimento, avaliado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pertencente à vítima
Fernando Ribeiro da Cruz
.

De acordo com a narrativa ministerial, o acusado
dirigiu-se até a casa em construção, localizada a uma quadra de sua residência, oportunidade em que, aproveitando-se da ausência de pessoas no local, adentrou no quintal e se apoderou do bem acima descrito que ali se encontrava. Na sequência, com a ajuda de mais dois indivíduos, que aparentemente desconheciam a origem ilícita do rolo de tela alambrado, saiu carregando-o e o levou até o quintal de sua casa.

A autoria delitiva some
nte
foi descortinada
no dia 06/
03/2017, haja vista que a vítima descobriu que o acusado poderia ter cometido a subtração e, imediatamente, noticiou os fatos perante a Autoridade Policial
.
Ato contínuo, uma equipe de Investigadores de Polícia Civil se deslocou até as proximidades da residência do acusado, oportunidade em que alguns vizinhos contaram que, poucos dias atrás, avistaram
JONIS
, na companhia de mais dois indivíduos, carregando, em atitude suspeita, um rolo de tela alambrado.

Em seguida, o produto furtado foi apreendido no quintal da residência do
réu
e, posteriormente, reconhecido pela vítima como sendo de sua propriedade
.

Por tais fatos, o réu foi denunciado
e, ao final da regular instrução probatória restou condenado
pela prática do delito previsto no
artigo
155,
caput
, do Código Penal

à pena de
01 (um) ano de reclusão
,
em
regime
aberto
,
s
ubstituída por uma pena
restritiva de direito,
a ser definida pelo juízo da execução
,
bem como pena pecuniária de 10 (dez) dias-multa
, na fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

Em face da condenação,
o acusado
exsurge
irresignado, nos moldes relatados
.

1. Do pleito absolutório:

O pedido de absolvição da Defesa se funda na tese
da
fragilidade probatória quanto a autoria delitiva, tangenciando ainda suposta ausência de dolo
na conduta do acusado.

Todavia, os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo aqueles angariados na fase policial –
b
oletim de
o
corrência,
auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão,
termo de
compromisso e avaliação
;

jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
consistentes n
a oitiva da vítima e
de
testemunha, dão como certa a
materialidade
e a
autoria
delitivas, e, de outro
norte
, esvaziam a pretensão defensiva.

Com efeito, verifica-se que embora o acusado
tenha
negado a
prática
delitiva
, afirmando
perante a autoridade judiciaria
(ID 241244740)
,
que apenas guardou o rolo de tela a pedido de dois amigos, é certo que existem nos autos elementos o bastan
te para
afirmar
a condenação do acusado.

Destaca-se que

em seu depoi
mento perante autoridade judiciá
ria
(ID
241244722
)
, a vítima
Fernando Ribeiro Da Cruz
,
de forma coerente e harmônica, confirmou a versão apresentada durante a fase policial
(ID
241244686
, pág.
10
)
, narrando que
um
rolo d
e
tel
a
de alamb
rado estava
no quintal de sua construção foi furtado e dias depois, tomou conhecimento de que o objeto estaria
sob a posse de
JONIS
, então procurou as autoridades policiais para que medidas
fossem tomadas.

Contou que após diligências
realizadas
pelos
policiais civis
, o rolo de tela foi
encontrad
o
no quintal da resid
ência
do
acusado
. Além disso, afirmou que
o
réu
teria
confessado
aos
agentes públicos
ser o autor da subtração da referida tela.

Além da vítima, foram ouvidos em juízo
os
Policiais Civis que participaram das investigações,
Luciano Dias Baptista
e
Edsinomar
Maciel Gonçalves

(ID
241244723 e 241244721)
.
Luciano
, declarou que a vítima
procurou as autoridades policiais relatando
que um rolo de tela teria sido furtado pelo acusado
JONIS
. Em razão dessa
informação,
foi emitida uma
ordem de serviço determinando a realização de diligências investigativas.

C
om base nos levantamentos preliminares, constatou-se que o acusado residia na cidade de Pontal do Araguaia, motivo pelo qual se deslocaram até o endereço indicado
; n
as proximidades da
residência
de
JONIS
, obtiveram informações de terceiros de que ele
teria
sido visto transportando um rolo de tela
e, a
o chegarem à casa do acusado, relataram que, do portão da
casa
, puderam visualizar um rolo de tela com características semelhantes àquela descrita como furtada pela
vítima.

A testemunha compromissada ressaltou que
a
residência
estava situada em uma área aberta,
o que facilitou a visualização da
a tela
mesmo
à distância. Após essa constatação, os agentes chamaram o acusado e o questionaram sobre o rolo de tela. Procederam, então, à apreensão do material, identifica
do como o produto do furto, que estava localizado no quintal da
casa
do acu
sado.

Em sentido similar, o Investigador de Polícia Civil,
Edsinomar
Maciel Gonçalves
, ao ser inquirido em juízo, declarou
recordar-se que
foi furtado
um rolo de tela
,
tendo sido o objeto encontrado

sob a guarda do acusado; contou que
as investigações levaram até ele e
o réu
acabou por confessar para nós a autoria desse furto
, informalmente.

Dentro dessa perspectiva,
não vejo como prosperar a tese defensiva
,
porquanto,
n
o cenário posto,
não se pode olvidar que
a autoria delitiva ressai
inconteste
por meio da apreensão da
res furtiva
em poder do réu, pois tal circunstância enseja a
presunção de autoria e a inversão do ônus probatório
, competindo à Defesa comprovar a justificativa exposta para a posse do objeto ilícito, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Ilustrativamente:

“
(...) A apreensão do objeto roubado em poder do agente autoriza uma presunção de autoria e, por consequência, uma inversão do ônus da prova, o que torna imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa para a posse do bem objeto da subtração, o que não ocorreu na hipótese
. (...) Recurso desprovido”.
(TJMT - N.U 0002960-73.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2019, publicado no DJE 06/11/2019) – Destaquei.

No caso concreto, a despeito de o recorrente ter negado
em juízo
o cometimento do crime
,
vislumbra-se que tal narrativa se mostra
isolada
e
não se ampara
em qualquer elemento probatório, a evidenciar que a defesa deixou de se desincumbir do ônus de comprovar o alegado, nos termos exigidos pelo art. 156 do Código de Processo Penal.

Não fosse suficiente, a versão defensiva ressai
desconstituída
por peculiaridades extraídas do acervo probatório, pois
para além da palavra da vítima, outras provas foram colhidas ao longo da instrução, imputando a autoria do crime ao acusado, com especial relevo as declarações dos agentes públicos responsáveis por realizar sua prisão em flagrante.

E, neste aspecto, c
urial ressaltar que o fato de a
s
testemunha
s
supracitada
s
consistir
em em
policia
is
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos, os quais, além de terem
fé pública
e
presunção de veracidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
; sendo de se notar que, além de harmônicos entre si e com as demais provas, inexiste qualquer indicativo nos autos de que a
o
agente de segurança pública interessaria implicar gratuitamente o

acusado

no evento ilícito.

Nota-se que no caso concreto,
o depoimento
dos agentes de segurança pública
consolida o quadro probatório ao corroborar os relatos
da vítima
, conferindo maior coesão e credibilidade às evidências reunidas no curso do processo investigativo.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Diante deste cenário, estou convencido de que as provas coligidas ao feito são aptas a demonstrar, à saciedade,
a autoria do recorrente pelo crime de furto simples, inviabilizando a almejada absolvição.

2. Da almejada isenção ou suspensão das custas processuais
:

Com efeito,
é
certo que a hipossuficiência
financeira do sentenciado, ainda que procedente,
não impede a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal,
in
verbis
:

“Art. 804.
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.o 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação de tais custas
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Tal tratamento está disciplinado nos §§2.o e 3.o do art. 98 do Código de Processo Civil:

“(...) §2o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário” –
sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Deste modo, o apelante não pode se isenta
r
do pagamento das custas processuais, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser dirigida ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do Colendo STJ, segundo a qual
“
o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado (...)’”
(
AgRg
no
AREsp
1150749/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018,
DJe
05/04/2018) – destaquei.

Nesses termos, preservo a condenação do apelante nas custas processuais.

3. Do prequestionamento:

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT –
Ap
130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016,
Publicado
no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas
razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal
interpost
o

por

JONIS
RODRIGUES DA SILVA
,
mantendo

i
ncólum
e

a r. sentença
condenatória

hostilizada
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025